Tribunal: TJPA
Processo: 0058582-79.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0058582-79.2012.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

APELADO: FLAVIO TULIO MOTA DE MELO, AVANI LEAO DE ARAUJO RODRIGUES, MARCO TÚLIO SAMPAIO DE MELO, MARIA IRIS SAMPAIO DE MELO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS DE OBRA INDEVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por GAFISA SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de MARCO TÚLIO SAMPAIO DE MELO, MARIA IRIS SAMPAIO DE MELO, FLAVIO TULIO MOTA DE MELO e AVANI LEÃO DE ARAÚJO RODRIGUES. Os agravados, promitentes compradores de duas unidades no empreendimento “Reserva Ibiapaba, Edifício Aruanã”, requereram, entre outros pedidos, indenização por lucros cessantes e danos morais em razão de atraso superior a dois anos na entrega dos imóveis. A sentença condenou a ré ao pagamento de lucros cessantes, danos morais e restituição de valores relativos a juros de obra cobrados indevidamente. A decisão monocrática manteve integralmente a sentença, ensejando o agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é devida a indenização por lucros cessantes diante do atraso na entrega do imóvel; (ii) estabelecer se há configuração de dano moral e adequação do valor fixado; (iii) determinar se é legítima a devolução de valores pagos a título de juros de obra; e (iv) avaliar se os honorários advocatícios foram fixados de forma adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ reconhece a presunção de lucros cessantes em casos de atraso injustificado na entrega do imóvel, sendo desnecessária a comprovação da intenção de locação ou efetiva perda patrimonial, bastando a demonstração da mora e da impossibilidade de uso do bem.

O dano moral restou configurado em razão do atraso expressivo — superior a dois anos — que extrapola o mero inadimplemento contratual, gerando angústia e frustração aos compradores, o que autoriza a indenização, considerada razoável no valor de R$ 15.000,00 por unidade.

A cobrança de juros de obra após o prazo de entrega contratual, incluindo o período de tolerância, é indevida quando não demonstrada culpa do adquirente, ensejando a restituição dos valores pagos nesse período.

Os honorários advocatícios foram corretamente fixados com base na apreciação equitativa, conforme autorizado pelo art. 85, § 8º, do CPC, considerando a sucumbência recíproca e as características do caso concreto, não sendo cabível a aplicação automática do percentual de 20% sobre o valor do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O atraso injustificado na entrega de imóvel adquirido na planta gera presunção de danos, autorizando a indenização por lucros cessantes, independentemente de prova da intenção de locação.

O dano moral é caracterizado quando o atraso na entrega do imóvel ultrapassa os limites do mero inadimplemento contratual, afetando a dignidade e expectativa legítima do adquirente.

A cobrança de juros de obra após o prazo contratual de entrega, incluído o período de tolerância, é ilícita e impõe a restituição dos valores pagos.

A fixação de honorários advocatícios em caso de sucumbência recíproca pode ser realizada por equidade, considerando as peculiaridades do caso, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 6º-A e 8º; 86; Código Civil, arts. 389 e 395.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.729.593/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 27.09.2019.

STJ, AgInt no REsp 2041393/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 09.11.2023.

STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2034371/PA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 27.06.2024.

TJ-AM, Apelação Cível 0610177-27.2016.8.04.0001, Rel. Des. Lafayette Carneiro Vieira Júnior, j. 22.07.2024.

TJ-ES, Apelação Cível 0048846-26.2013.8.08.0024, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 4ª Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
GAFISA
SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

nos autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como agravados
MARCO TÚLIO SAMPAIO DE MELO, MARIA IRIS SAMPAIO DE MELO, FLAVIO TULIO MOTA DE MELO e AVANI LEAO DE ARAUJO RODRIGUES
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 01 de abril de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
GAFISA SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
contra Decisão Monocrática (id. 23020890) em sede de
APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como agravados

MARCO TÚLIO SAMPAIO DE MELO, MARIA IRIS SAMPAIO DE MELO, FLAVIO TULIO MOTA DE MELO e AVANI LEAO DE ARAUJO RODRIGUES
.

Em breve síntese da inicial afirmaram os autores que firmaram com a requerida contrato de promessa de compra e venda de 2 unidades imobiliárias no empreendimento denominado Reserva Ibiapaba, Edifício Aruanã; que os requerentes Marco túlio e Avani Rodrigues visavam adquirir a unidade 901, enquanto os outros dois autores (Maria Isis e Flávio Túlio) desejavam adquirir a unidade 1201; que os referidos demandantes pagaram R$ 10.676,65 e R$ 10.763,83, respectivamente, acreditando serem para abatimento do saldo devedor, vindo a descobrir, posteriormente, que em verdade se tratavam de pagamento de honorários de corretor.

Aduziram que o prazo para entrega do empreendimento era janeiro/2012, sendo que até a propositura da presente demanda não receberam os imóveis; que sofreram danos as suas personalidades. Requereram declaração de nulidade das cláusulas contratuais 3.2 e 4.7, o ressarcimento em dobro dos valores pagos a título de corretagem, indenização por danos materiais na forma de lucros cessantes (aluguéis), a condenação da requerida a pagar os valores referente à juros compensatórios até a efetiva entrega dos imóveis, a correção monetária pelo INCC e ressarcimento em dobro de eventuais valores pagos corrigidos pelo IGP-M, e, por fim, indenização por danos morais.

O feito seguiu seu trâmite até a prolação da sentença (id. 16512224) que julgou o pleito parcialmente procedente conforme segue:

Isto posto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da parte autora (CPC, art. 487, I).

Condeno a ré a pagar à parte autora AVANI LEAO DE ARAUJO RODRIGUES e MARCO TÚLIO SAMPAIO DE MELO, a título de lucros cessantes, os valores referentes aos aluguéis de meses já passados, no valor correspondente a R$ 1.300,00, desde quando a parte autora deveria ter sido imitida na posse do imóvel, ou seja, agosto/2012, até a data da efetiva entrega do imóvel, com juros legais de 1% ao mês e a correção monetária pelo INCC.

Condeno a ré a pagar à parte autora FLAVIO TULIO MOTA DE MELO e MARIA IRIS SAMPAIO DE MELO, a título de lucros cessantes, os valores referentes aos aluguéis de meses já passados, no valor correspondente a R$ 1.300,00, desde quando a parte autora deveria ter sido imitida na posse do imóvel, ou seja, agosto/2012, até a data da efetiva entrega do imóvel, com juros legais de 1% ao mês e a correção monetária pelo INCC.

Indefiro o pedido de nulidade das cláusulas contratuais 3.2 e 4.7.

Indefiro o pedido de ressarcimento em dobro dos valores pagos a título de corretagem.

Proceda-se a devolução de eventual valor pago por promitente comprador relacionado a juros moratório cobrados após a não entrega do imóvel, se for o caso.

Por outro lado, condeno a ré ao pagamento de uma indenização por dano moral em favor dos autores AVANI LEAO DE ARAUJO RODRIGUES e MARCO TÚLIO SAMPAIO DE MELO, no valor de R$ 15.000,00, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (agosto/2012), e correção monetária, pelo INPC, a contar da prolação desta decisão.

Por outro lado, condeno a ré ao pagamento de uma indenização por dano moral em favor dos autores FLAVIO TULIO MOTA DE MELO e MARIA IRIS SAMPAIO DE MELO, no valor de R$ 15.000,00, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (agosto/2012), e correção monetária, pelo INPC, a contar da prolação desta decisão.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno finalmente a ré ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da condenação.

Condeno os autores a pagarem 50% das custas processuais e honorários sucumbenciais em favor dos patronos da demandada que arbitro em R$ 2.500,00.

Inconformada, a parte requerida,
GAFISA SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, interpôs o presente recurso de apelação (id. 16512225).

Aduz que não há fundamento plausível para consubstanciar a indenização por lucros cessantes fixada pelo Juízo a quo. Isso porque, conforme infere-se da r. sentença, a referida indenização foi concedida com base em meras suposições, sem qualquer justificativa e fundamentação, o que não se pode admitir.

Sustenta a inexistência de danos morais, pugnando pelo seu afastamento, ou subsidiariamente a redução do
quantum.

Assevera quanto à impossibilidade na devolução de eventual valor pago pelos promitentes compradores relacionados a juros moratório cobrados após a não entrega do imóvel.

Afirma que os honorários advocatícios arbitrados estão em desacordo com o artigo 85, § 6º-A, do Código de Processo Civil, pleiteia a reforma da sentença prolatada pelo juiz a quo para determinar o percentual de 20% sobre o valor atualizado da causa haja vista a impossibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa.

Em sede de contrarrazões (id. 16512232) refutou os argumentos apresentados e pugnou pela manutenção da sentença.

Em decisão monocrática de id. 23020890, foi negado provimento ao recurso de Apelação conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANO MORAL. JUROS DE OBRA.

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por GAFISA SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação movida por MARCO TÚLIO SAMPAIO DE MELO, MARIA IRIS SAMPAIO DE MELO, FLAVIO TÚLIO MOTA DE MELO e AVANI LEÃO DE ARAÚJO RODRIGUES. Os autores, promitentes compradores de duas unidades imobiliárias, pleitearam nulidade de cláusulas contratuais, devolução em dobro de valores pagos a título de corretagem, indenização por lucros cessantes e danos morais, e a condenação da ré ao pagamento de juros compensatórios até a entrega dos imóveis. A sentença condenou a ré ao pagamento de lucros cessantes e danos morais aos autores, indeferiu pedidos de nulidade das cláusulas contratuais e de devolução em dobro dos valores pagos a título de corretagem, e determinou a devolução de valores referentes a juros moratórios após a data da entrega dos imóveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há quatro questões em discussão: (i) a existência de fundamento para a condenação em lucros cessantes; (ii) a configuração de danos morais e o valor da indenização fixada; (iii) a devolução de valores cobrados a título de juros de obra após o prazo de entrega; e (iv) a fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A condenação em lucros cessantes encontra respaldo na jurisprudência do STJ, que considera presumido o dano pela impossibilidade de uso do imóvel em caso de atraso injustificado na entrega.

2.

O dano moral foi configurado pelo atraso significativo na entrega do imóvel, que ultrapassou o mero inadimplemento contratual, causando frustração ao promitente-comprador. O valor de R$ 15.000,00 fixado para cada unidade é razoável e proporcional.

3.

A cobrança de juros de obra após o prazo de tolerância para entrega do imóvel é ilícita, conforme entendimento do STJ, devendo ser restituídos aos autores os valores pagos a esse título durante o período de mora.

4.

Os honorários advocatícios foram fixados conforme o art. 85, § 2º, do CPC, considerando a sucumbência recíproca das partes, e não merecem alteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O atraso na entrega de imóvel gera presunção de dano para fins de indenização por lucros cessantes.

2.

O dano moral é configurado quando o atraso na entrega do imóvel ultrapassa o mero inadimplemento contratual, causando angústia e frustração ao comprador.

3.

A cobrança de juros de obra após o prazo de entrega acordado no contrato, incluído o período de tolerância, é ilícita e enseja devolução dos valores pagos.

4.

Em caso de sucumbência recíproca, a fixação dos honorários advocatícios deve observar o art. 85, § 2º, do CPC, considerando o grau de sucumbência de cada parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 2º; art. 932, VIII; Código Civil, arts. 722 e 723; Súmula 83/STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.729.593/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 27.9.2019.

STJ, AgInt no REsp 1779271/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 25.6.2021.

STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1863232/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 1.9.2020.

Contra esta decisão se insurge o recorrente
GAFISA SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

por meio do presente Agravo Interno (id. 23432462).

Sustenta que que a decisão agravada incorreu em diversas violações a dispositivos legais, especialmente dos Códigos Civil e de Processo Civil, além de ignorar precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça. A decisão teria imposto condenações desproporcionais, em especial quanto aos danos morais e lucros cessantes, com base em fundamentos frágeis e meramente hipotéticos.

No tocante aos danos morais, a Agravante sustenta que o atraso na entrega de unidade imobiliária não configura, por si só, abalo moral indenizável. Alega que a jurisprudência pacificada do STJ, citando precedentes como os REsp 1.862.904/RJ e 1.863.259/RJ, firmou o entendimento de que o mero inadimplemento contratual não enseja indenização extrapatrimonial, salvo em situações excepcionais – o que, no caso concreto, não restou comprovado.

Quanto aos lucros cessantes, argumenta que inexiste nos autos qualquer prova da destinação econômica do imóvel que justificasse eventual prejuízo por ausência de fruição ou locação. Sustenta que não há comprovação de proposta de locação, valor do aluguel ou mesmo da intenção de locar o imóvel, o que inviabilizaria a caracterização do dano e o nexo de causalidade necessários à responsabilização civil. Ademais, ressalta que o atraso estaria justificado por fato extraordinário — a escassez de mão de obra qualificada, considerada como caso fortuito ou força maior, excluindo a responsabilidade da construtora.

A Agravante também requer a reforma da condenação em honorários sucumbenciais, arbitrados em R$ 2.500,00, por entender que tal valor contraria o disposto no art. 85, § 6º-A, do CPC, considerando o valor real do contrato de aquisição do imóvel, que ultrapassaria R$ 550.000,00. Defende a aplicação do percentual de 20% sobre o valor atualizado da causa, com base na sucumbência parcial da parte adversa.

Ao final, a Agravante requer o conhecimento e provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão monocrática para afastar as condenações impostas, notadamente quanto aos danos morais, lucros cessantes e fixação dos honorários, em consonância com os dispositivos legais invocados e a jurisprudência dominante.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal a inexistência de fundamentos para a indenização por danos morais, por se tratar de mero inadimplemento contratual, a ausência de comprovação para a condenação em lucros cessantes, a regularidade na cobrança dos juros de obra e a inadequação dos honorários advocatícios arbitrados.

No exame dos autos, cumpre inicialmente abordar a condenação por danos morais. A Agravante sustenta que o atraso na entrega das unidades habitacionais não extrapolou os limites do mero inadimplemento contratual e, portanto, não poderia justificar o reconhecimento de abalo à esfera imaterial dos autores.

Todavia, como bem fundamentado na sentença e confirmado na decisão monocrática, o atraso verificado superou dois anos além do prazo previsto, o que se afasta, à evidência, da mera frustração contratual, caracterizando situação excepcional e ensejadora de danos extrapatrimoniais.

Conforme jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a indenização por danos morais nos casos em que a mora na entrega do imóvel gera efetiva angústia e abalo à dignidade do adquirente, ultrapassando o limite do dissabor cotidiano, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL . FORTUITO INTERNO.
LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO . SÚMULAS 283 E 284/STF. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCC. INAPLICABILIDADE . SÚMULA 83/STJ.
DANO MORAL. ATRASO POR PERÍODO EXPRESSIVO. CONFIGURAÇÃO .
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, o Tribunal de origem não constatou a ocorrência de excludente de nexo de causalidade para justificar o atraso na entrega do imóvel, pois configurado fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento. 2 . O atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente-vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente-comprador. Precedentes. 3. A ausência de impugnação dos fundamentos do aresto recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo, por analogia, as Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal . 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se aplica o INCC para correção do saldo devedor após o transcurso da data-limite para entrega da obra. Incidência da Súmula 83/STJ. 5 .
O simples inadimplemento contratual, em razão do atraso na entrega do imóvel, não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que podem configurar a lesão extrapatrimonial, o que ocorreu no caso dos autos.
6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 2041393 SP 2022/0378985-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 30/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/11/2023) (Grifo nosso)

Neste sentido, ainda, colaciono a jurisprudência pátria:

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – IMÓVEL QUE DEVERIA TER SIDO ENTREGUE EM 30/11/2013, JÁ LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS – JUROS DE OBRA – LEGALIDADE – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA POR CULPA DA CONSTRUTORA – MORA COMPROVADA
– COBRANÇA INDEVIDA QUANTO A TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA (JUROS DE OBRA) DURANTE O ATRASO – RESSARCIMENTO DOS VALORES – CABIMENTO – CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA – LUCROS CESSANTES – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES STJ E TJ – DIREITO À INDENIZAÇÃO – OFERTA QUE VINCULA A CONSTRUTORA AO CUMPRIMENTO DO PROMETIDO – ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE INCUMBIA – LONGO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA. (TJ-AM - Apelação Cível: 06101772720168040001 Manaus, Relator.: Lafayette Carneiro Vieira Júnior, Data de Julgamento: 22/07/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 23/07/2024)

Ementa: DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA DA CONSTRUTORA. DANOS MORAIS.
MULTA CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES DE ALUGUEL. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação interposta por MRV Engenharia e Participações S. A. contra a sentença que julgou parcialmente procedente a “ação de revisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais”, condenando a construtora ao pagamento de multa contratual, indenização por danos morais e ressarcimento de valores de aluguel, devido ao atraso na entrega de imóvel . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO (i) A responsabilidade da construtora pelo atraso na entrega do imóvel, justificando a aplicação das penalidades contratuais e a indenização por danos morais; (ii) A possibilidade de ressarcimento dos valores pagos a título de aluguel pelos autores, decorrente da mora da construtora. III. RAZÕES DE DECIDIR 1 . A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor. 2. O atraso na entrega do imóvel, após o prazo de tolerância, configura inadimplemento contratual, justificando a aplicação da multa prevista no contrato. 3 . A indenização por danos morais, fixada em R$ 10.000,00 para cada um dos autores, está devidamente fundamentada, considerando o abalo emocional e os transtornos sofridos. 4. Os autores fazem jus à restituição dos valores pagos a título de aluguel, uma vez que o atraso na entrega do imóvel foi provocado pela construtora . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O atraso na entrega do imóvel por culpa exclusiva da construtora justifica a aplicação das penalidades previstas no contrato, bem como a indenização por danos morais. 2. O ressarcimento dos valores de aluguel é devido em casos de atraso na entrega do imóvel, conforme jurisprudência consolidada. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VI e VIII; Código Civil, arts . 389, 395 e 475. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0014991-87.2016.8 .08.0012; TJES, Apelação Cível nº 0024034-75.2017.8 .08.0024; STJ, REsp nº 1.729.593/SP. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00488462620138080024, Relator.: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, 4ª Câmara Cível)

Diante disso, a manutenção da decisão neste ponto é medida que se impõe.

No tocante aos lucros cessantes, a recorrente alega ausência de prova quanto à intenção dos autores em locar os imóveis adquiridos, bem como inexistência de dano efetivo e de nexo causal.

Todavia, esse entendimento não encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ, que reconhece a presunção do prejuízo em casos de atraso injustificado na entrega do imóvel, sendo suficiente, para tanto, a comprovação da mora e da impossibilidade de fruição do bem. Nesse sentido, o REsp 1.729.593/SP (Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 27/09/2019) firmou tese de que o dano é presumido, ensejando indenização correspondente ao valor do aluguel mensal de imóvel assemelhado. Nesta senda:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS.
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES.
BASE DE CÁLCULO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ . 1. Ação de reparação de danos materiais e compensação de danos morais, em virtude de atraso na entrega de unidade imobiliária, objeto de contrato de compra e venda firmado entre as partes. 2.
A Segunda Seção do STJ, ao fixar o Tema 996/STJ, concluiu que o atraso injustificado na entrega do imóvel, faz surgir o dever da vendedora de pagar aluguel mensal à compradora, a título de lucros cessantes, "com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma" . (REsp 1.729.593/SP, Segunda Seção, DJe 27/9/2019)
. 3 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2003066 PA 2022/0143849-3, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2023)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA . LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS.
BASE DE CÁLCULO. PERCENTUAL DE 0,5% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N . 83 DO STJ. RAZOABILIDADE DO VALOR. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N . 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca da razoabilidade do percentual fixado a título de lucros cessantes demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça . Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido . (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2034371 PA 2022/0333749-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 24/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2024) (Grifo nosso)

Assim, correta a sentença ao arbitrar os lucros cessantes com base em valor estimado de mercado (R$ 1.300,00 mensais), contados desde o fim do prazo de tolerância contratual até a efetiva entrega do imóvel.

Em relação à devolução dos valores pagos a título de juros de obra, a pretensão recursal de afastamento da devolução também não merece prosperar. A jurisprudência do STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.729.593/SP), sedimentou entendimento de que é indevida a cobrança de juros de obra após o término do prazo contratual (incluído o de tolerância), salvo se a mora decorrer de culpa do adquirente, o que não restou demonstrado nos autos. A cobrança nesse período constitui prática abusiva, ensejando a restituição dos valores pagos.

Por fim, no que tange aos honorários sucumbenciais, a Agravante sustenta que o valor fixado em favor dos patronos da parte adversa — R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) — é incompatível com o disposto no art. 85, § 2º e § 6º-A do Código de Processo Civil, por não guardar proporcionalidade com o valor atualizado da causa, que ultrapassaria a quantia de R$ 500.000,00.

Inicialmente, destaca-se que a sentença reconheceu sucumbência recíproca, com a procedência apenas parcial dos pedidos formulados na exordial, o que impõe tratamento equitativo na distribuição das despesas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 86, caput, do CPC.

No tocante à fixação dos honorários em favor dos procuradores da empresa ré, ora Agravante, observa-se que o juízo a quo empregou o critério da apreciação equitativa, previsto no art. 85, § 8º, do CPC, aplicável quando a causa apresentar proveito econômico inestimável ou de difícil mensuração, ou, como no presente caso, quando a complexidade e a extensão da sucumbência parcial justificarem a adoção de parâmetros qualitativos.

Importa registrar que o valor fixado — R$ 2.500,00 — não destoa dos padrões observados por esta Corte em casos análogos, além de guardar razoabilidade com o grau de zelo profissional, a natureza da demanda e o tempo exigido para o seu deslinde. Destarte, não se mostra cabível a aplicação direta do percentual de 20% sobre o valor integral do contrato, como pretende a recorrente, por não corresponder à efetiva sucumbência da parte adversa, tampouco refletir adequadamente a prestação jurisdicional realizada.

Assim, inexiste mácula na fixação dos honorários sucumbenciais, razão pela qual deve ser mantido o quantum arbitrado na origem, prestigiando-se, inclusive, o prudente juízo do magistrado de piso, que esteve próximo da instrução processual e pôde aferir com mais precisão os elementos da causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada nos seus exatos termos.

É como voto.

Belém, 01 de abril de 2025.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 10/04/2025